Tribunal: TJMT
Processo: 1003975-04.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003975-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANGELICA CRISTINA DA SILVA - CPF: 012.474.861-92 (APELADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0011-92 (APELANTE), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0011-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVASÃO DE IMÓVEL POR LAMA DECORRENTE DE OBRA DE CONSTRUTORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INOCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por construtora contra sentença que a condenou à obrigação de adequar o sistema de drenagem de empreendimento imobiliário, ao pagamento de danos materiais a apurar em liquidação e de danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão da invasão de lama e pedras em imóvel residencial da autora após fortes chuvas.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a construtora é parte legítima para responder à ação indenizatória, diante da alegação de responsabilidade exclusiva do Poder Público;

(ii) verificar a ocorrência ou não de força maior capaz de afastar a responsabilidade civil; e

(iii) avaliar se o valor fixado a título de dano moral comporta redução.

III.
Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois a construtora responde objetivamente pelos danos decorrentes da atividade de construção civil (art. 927, p.u., CC/2002; art. 12, CDC), devendo adotar medidas preventivas de contenção e drenagem.

4. O laudo pericial demonstrou que os danos decorreram da movimentação de solo desprotegido e ausência de drenagem adequada, não caracterizando força maior.

5. A invasão de lama em residência configura dano moral indenizável, mas o valor de R$ 20.000,00 mostra-se excessivo, reduzido para R$ 10.000,00 em observância à proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por dano moral para R$ 10.000,00, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

“1. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada quando evidenciada a responsabilidade direta da construtora.

2. A construtora responde objetivamente pelos danos decorrentes da movimentação de solo e da ausência de drenagem em seu canteiro de obras, ainda que exista deficiência de rede pública.

3. A invasão de lama em imóvel residencial caracteriza dano moral indenizável.

4. O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando excessivo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003975-04.2023.8.11.0041

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA

APELADO:

ANGÉLICA CRISTINA DA SILVA

Colenda câmara:

Cuida-se de apelação interposta por
MRV Engenharia e Participações S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Angélica Cristina da Silva
(processo nº 1003975-04.2023.8.11.0041).

A autora alegou que sua residência foi invadida por lama e pedras após forte chuva, em razão da ineficiência do sistema de drenagem do empreendimento
Residencial Vale do Ouro
, de responsabilidade da construtora ré.

Pleiteou indenização por danos materiais e morais, além da obrigação de reparo da drenagem.

A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, além do ressarcimento de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, e obrigação de adequar o sistema de drenagem.

Em apelação, a construtora sustenta ilegitimidade passiva, pontuando que a responsabilidade pelo drenos é do Poder Público.

Assevera ainda ausência de responsabilidade diante da ocorrência de força maior e volume excepcional de chuvas, assim sendo, este não teria responsabilidade civil com tais aspectos.

Subsidiariamente, pugnado pela redução do valor fixado a título de dano moral.

Preparo recolhido – Id. 300611891.

Contrarrazões apresentadas, pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Narra à autora ser proprietária do imóvel situado no
Loteamento Vila Nova do Coxipó, Rua D, Quadra 02, Lote 04
, nesta Capital, o qual, em
28 de setembro de 2022
, por volta das dezenove horas, foi invadido por
enxurrada de lama e pedras
oriundas da obra de terraplanagem do empreendimento
Residencial Vale do Ouro
, de responsabilidade da ora apelante. Afirma que o volume de material carreado pela água adentrou toda a residência, danificando móveis, paredes e muros, causando
prejuízos materiais expressivos
, bem como
sofrimento de ordem moral
, por ver seu lar comprometido e sua rotina familiar abalada.

Em razão desses fatos, pleiteou a condenação da ré à
obrigação de reparar o sistema de drenagem
do empreendimento, ao
ressarcimento dos danos materiais
, estimados inicialmente em
R$ 29.844,80 (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos)
, e ao
pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, além de custas e honorários.

Regularmente citada, a
MRV Engenharia e Participações S.A.
apresentou
contestação
, na qual arguiu, preliminarmente,
ilegitimidade passiva
, sustentando que a responsabilidade pelos danos seria do
Poder Público Municipal
, em razão da ausência de rede de drenagem pluvial na região e da suposta irregularidade de algumas edificações vizinhas, construídas abaixo do nível da rua. No mérito, defendeu a ocorrência de
força maior
, alegando que o episódio decorreu de
chuva torrencial
que atingiu Cuiabá em volume superior à média mensal, e que, por se tratar de obra em fase inicial de terraplanagem, não havia obrigação técnica de instalação de sistema definitivo de contenção e escoamento.

Por fim, contestou a existência de
dano moral indenizável
e impugnou o valor postulado.

Preliminar de ilegitimidade passiva.

Aduz o recorrente sua ilegitimidade passiva, ao qual atribui os danos questionados que poderia ter sido evitada sendo a responsabilidade do Poder Público Municipal a fiscalização a edificação do imóvel atingido pela lama não possui sistema de drenagem público, assim como a ausência de uma rede de captação possui papel impactante em uma situação como a que está sendo discutida na presente ação.

Todavia sem razão no argumento.

Isso porque,
o exercício da atividade de
construção civil
atrai
responsabilidade objetiva
, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, quando presente o risco inerente à atividade desenvolvida.

Ao assumir o empreendimento, a construtora deve adotar todas as medidas técnicas de prevenção e segurança, incluindo
taludes provisórios, barreiras e drenagem pluvial adequada
, não podendo transferir à municipalidade os efeitos de sua própria omissão quanto ao controle das águas e da erosão em seu canteiro de obras.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS NO IMÓVEL - CONSTRUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REPARAÇÃO - DANO MORAL.
A construtora responde objetivamente pelos danos causados no imóvel que decorrem da construção. É ônus probatório da parte requerida o fato impeditivo do direito à reparação pelo vício no imóvel, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. É cabível o pedido de indenização por danos morais quando a situação gerada pelos vícios no imóvel ocasiona angústia, aflição, insegurança e incerteza aos proprietários do bem
. (TJ-MG - AC: 10525130095736002 Pouso Alegre, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA. DEFEITOS/VÍCIOS NA OBRA . APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS . SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de negócio de natureza consumerista, sendo a ré construtora, sua responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 12 do CDC, ressalvada, somente, em casos excepcionais, como força maior, caso fortuito, ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou na hipótese. 2 . Restando comprovado, nos autos, os defeitos/vícios existentes no imóvel da autora, decorrentes da má prestação dos serviços de reforma e ampliação contratados, é cabível a reparação de danos materiais e morais, conforme reconhecido na sentença. 3. No caso dos autos, é inegável que a contratação da reforma e ampliação de seu imóvel, tornou-se para a autora/recorrida, uma verdadeira tormenta, sofrimento e angústia, desencadeando uma longa e estressante espera pela realização dos reparos no seu bem, afetado pela incorreta prestação dos serviços pactuados, situação que perdura até os dias atuais, necessitando, portanto, da reparação dos danos morais. 4 . De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente. 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA .
(TJ-GO - Apelação (CPC): 02997961420158090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 23/09/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2020)

Mérito:

Em mérito, entendo por manter a responsabilidade da construtora.

Com efeito, no caso em exame, o
laudo pericial
(Id. 3006111874) e a prova documental acostada aos autos evidenciam que os alagamentos e a invasão de lama no imóvel da autora decorreram da
movimentação de terra e ausência de medidas adequadas de contenção e drenagem
no
empreendimento Residencial Vale do Ouro
, obra sob a exclusiva responsabilidade técnica da construtora apelante.

A eventual deficiência da rede pública de drenagem não exclui, por si só, a responsabilidade da construtora, que
deu causa direta e imediata ao evento danoso
ao deixar o solo exposto e permitir o carreamento de lama e pedras para imóveis vizinhos.

Transcrevo o essencial:

“I. Conforme apresentado, no Empreendimento Residencial Vale do Ouro, foram realizados serviços de limpeza e movimentação do solo, execução da fachada, área de lazer e ambiente decorado, com relação as obras na data da vistoria constataram que as mesmas estavam suspensas em virtude de circunstâncias adversas, como informado pelo Assistente da Parte.

II. Na inspeção técnica, foi constatado a ausência de proteção do perímetro da obra antes do início da mobilização para construção do empreendimento, assim como, não foram controlados os fluxos de água pluviais, tendo sido escavado o terreno e formado “valas” onde ocorreram o acúmulo de água pluvial e posterior erosões carregando material para o loteamento vizinho.

III. Após os danos ocorridos, foi executado sistema de drenagem pela Construtora MRV em frente à Rua D do Loteamento Vila Nova do Coxipó, com a finalidade de conduzir a água pluvial até o córrego Fortaleza, o qual cumpre parcialmente a sua funcionalidade, tendo em vista a necessidade de instalação de madeiras laterais para conduzir as águas pluviais para o sistema de captação já executado.

IV. O sistema de drenagem existente no Empreendimento Residencial Vale do Ouro, trata-se de sistema provisório sem controle de erosão, tendo em vista que não foi devidamente canalizado todo perímetro do lote, tratando-se de obra a ser realizada durante a terraplanagem do terreno.

V. Desta forma, a escavação e movimentação do solo sem proteção do perímetro da obra e sem execução da estabilização do solo exposto, além da ausência de execução do sistema de drenagem e ainda, a inexistência de melhoramento públicos (drenagem, guias e sarjeta, pavimentação) foram os fatores desencadeadores dos danos nos imóveis do loteamento.

VI. Por fim, indica-se a realização pela Construtora de proteção do perímetro da obra, podendo ser por talude provisório protegido contra erosão através de lonas plásticas, ampliação da área de coleta do sistema de drenagem já executado, eliminando a utilização das madeiras provisórias, e pela Prefeitura indica-se a desobstrução do sistema de drenagem já executado e substituição das tampas dos poços de visita.”

Ainda, respostas ao quesito do Juiz:

“
8-
Se a invasão da enxurrada ocorreu por culpa exclusiva ou parcial da parte Requerida (se em razão do empreendimento), ou se estas nada têm a ver com a ocorrência.

Resposta 8 –
Desta forma, a escavação e movimentação do solo sem proteção do perímetro da obra e sem execução da estabilização do solo exposto, além da ausência de execução do sistema de drenagem e ainda, a inexistência de melhoramento públicos (drenagem, guias e sarjeta, pavimentação) foram os fatores desencadeadores dos danos nos imóveis do loteamento”
.

Também não prospera a alegação de força maior. Ainda que o evento climático tenha sido de grande intensidade, a apelante é empresa de construção civil, detentora de conhecimento técnico suficiente para prevenir os riscos de erosão e escoamento de águas pluviais, por meio de barreiras, taludes provisórios e sistemas adequados de drenagem.

A imprevisibilidade alegada não afasta o dever de cuidado inerente à sua atividade, razão pela qual o caso fortuito externo não se caracteriza.

Quanto ao dano moral, a condenação se mostra devida, pois a invasão de lama na residência ultrapassa o mero aborrecimento e causa efetivo abalo à tranquilidade do lar.

Todavia, o valor fixado em
R$ 20.000,00
se mostra elevado diante das circunstâncias do caso concreto e da necessidade de observância à proporcionalidade. Assim, reputo adequado
reduzir o montante para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que atende aos critérios compensatório e pedagógico.

Mantém-se a condenação quanto aos danos materiais e à obrigação de fazer, nos termos da sentença, até porque inquestionável, conforme aviado em linhas pretéritas.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
REFLUXO DO SISTEMA DE ESGOTO.
DANIFICAÇÃO DE MÓVEIS E PERTENCES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INFORMAÇÃO ACERCA DO OCORRIDO. INÉRCIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
12. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1001851-11.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022) – Grifei.

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Responsabilidade Civil da Administração. SAMAR. Concessionária de serviço de serviço de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário do Município de Araçatuba. Transbordamento de esgoto no imóvel da autora. Demonstração inequívoca do evento danoso e do nexo causal. Falha na prestação do serviço público. Reparo efetivado após meses desde o requerimento da autora à concessionária
. Dano moral configurado. Ação procedente. Indenização fixada no montante de R$5.000,00, valor que se mostra modesto e não comporta redução. Sentença mantida, com majoração dos honorários em grau de recurso
. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10013091120218260032 Araçatuba, Relator: Isabel Cogan, Data de Julgamento: 24/07/2023, Data de Publicação: 24/07/2023) – Grifei.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, apenas para
reduzir o valor da indenização por dano moral de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
para o novo importe R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantida nos demais pontos a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025